Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700762-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: YURI FERREIRA DOURADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO YURI FERREIRA DOURADO formulou petição, de próprio punho, alegando que houve aumento indevido da pena, em relação ao crime de organização criminosa, na ação penal n. 2018.01.1.006264-3. Postula o reconhecimento da continuidade delitiva e desconsideração de falta grave ocorrida em 15/02/2018. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado cumpre pena total 69 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado. Resgatou o montante de 6 anos, 3 meses e 15 dias. Esclarece que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública e que o recrudescimento da pena se deu em razão de recurso interposto pela acusação na ação penal n. 2018.01.1.006264-3. Afirma que o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva foi apreciado pela vara de origem e por este Tribunal, no recurso de agravo em execução penal n. 0750034-68.2020.8.07.0000, cujo acórdão foi objeto de recurso especial. Assevera que “a matéria já havia sido submetida, sem êxito, ao STJ e, ainda, o entendimento consolidado por aquela Corte Superior é no sentido de que, para infirmar a conclusão de se tratar de hipótese de reiteração delitiva, seria necessário novo exame do contexto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. “ Destaca que: “(...) em janeiro de 2020, ao unificar as penas diante de nova condenação (ação penal 2018.01.1.006264-3), o juízo de origem reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada no cometimento de novo delito no curso da execução, com a perda de 1/6 dos dias remidos. 11. Em face da referida decisão não foi interposto recurso de agravo em execução penal. 12. Caracterizada a conduta prevista no art. 52 da LEP, não se vislumbra, a princípio, inconformidade na decisão que homologou a falta grave em desfavor do apenado.” Por fim, assevera que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 43308313 - Pág. 3). Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme se vê, o sentenciado é acompanhado pela Defensoria Pública, na fase da execução penal. O pleito de reconhecimento da continuidade delitiva encontra-se prejudicado, pois já houve decisão desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em relação ao pleito. No que toca à decisão que reconheceu a existência de falta grave, consistente na prática de crime no curso da execução, não houve recurso da Defesa, operando-se a preclusão. Assim, tendo em vista a conclusão da Defesa Técnica no sentido de que inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, não conheço dos pedidos, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023 14:09:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator